Tribunal: TJSP
Processo: 1003799-43.2017.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Ação de reparação de danos morais e materiais – Hipótese de responsabilidade objetiva, considerada a regra do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, havendo de se acrescentar que inexiste prova de culpa exclusiva da vítima – Ocorrência que não configura caso fortuito, tampouco fato de terceiro – Reparação de danos morais há de ser arbitrada com observância dos parâmetros

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Ação de reparação de danos morais e materiais – Hipótese de responsabilidade objetiva, considerada a regra do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, havendo de se acrescentar que inexiste prova de culpa exclusiva da vítima – Ocorrência que não configura caso fortuito, tampouco fato de terceiro – Reparação de danos morais há de ser arbitrada com observância dos parâmetros fixados pela doutrina, neste ponto, recepcionada pela jurisprudência – Honorários dos patronos das autoras cuja fixação tem de levar em conta a regra do artigo 85, caput, § 2o, do Código de Processo Civil – Recurso da Concessionária improvido, provendo-se em parte o recurso dos autores.